Tribunal: TJDFT
Processo: 0751183-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0751183-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM, CLAUDIO ROBERTO MENDONCA VITTI, ISABELA REIS VITTI, FRANCISCO ROBERTO VITTI AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM, CLAUDIO ROBERTO MENDONCA VITTI, ISABELA SOUZA REIS, ANA CLAUDIA MENDONCA VITTI e FRANCISCO ROBERTO VITTI contra a decisão de ID 253768924, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta pelo BANCO DE BRASILIA S.A. – BRB, rejeitou a impugnação à execução apresentada nos ID’s 242300311 e 243984460 pelos executados, ora agravantes, e converteu a penhora em pagamento. Os agravantes pleiteiam o benefício da justiça gratuita, sustentando, quanto à pessoa jurídica recorrente, sua condição de entidade filantrópica, sem finalidade lucrativa, e juntam documentos contábeis e extratos bancários a fim de demonstrar a incapacidade financeira desta para arcar com os custos processuais. Ressaltam que toda receita é destinada à atividade-fim da pessoa jurídica, qual seja, a promoção da saúde, e que houve significativa redução patrimonial nos últimos anos, conforme balanço patrimonial anexado. Invocam, ainda, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que admite a concessão do benefício a pessoas jurídicas sem fins lucrativos que comprovem insuficiência de recursos. Quanto à penhora de numerários, destacam que os montantes bloqueados são irrisórios diante do valor total da execução, não atingindo sequer meio por cento do débito exequendo. Afirmam que a manutenção de tais constrições não contribui para a satisfação do crédito, mas acarreta prejuízo relevante aos executados, especialmente por se tratar de verbas de subsistência. Invocam o art. 836 do CPC, que autoriza o levantamento da penhora em situações de manifesta desproporcionalidade. Sustentam que os valores constritos possuem natureza alimentar, por se tratarem de proventos de aposentadoria, e que estão abaixo do limite de quarenta salários-mínimos, circunstâncias que, segundo o Código de Processo Civil e a jurisprudência do STJ e TJDFT, conferem proteção contra penhora. Defendem que a impenhorabilidade se estende a quaisquer depósitos, independentemente da modalidade de conta ou aplicação financeira, desde que respeitado o limite legal. Asseveram que a garantia principal da operação está vinculada ao Contrato no 104/2020-SES/DF, celebrado com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, já objeto de penhora. Defendem que a execução deve priorizar a garantia contratual, conforme previsto no art. 835, § 3o, do CPC, e respeitar o princípio da menor onerosidade, evitando constrições sobre bens pessoais dos avalistas. Buscam, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requerem o reconhecimento da “impenhorabilidade das quantias constritas, seja por se tratarem de proventos de aposentadoria, seja por estarem abaixo do limite de quarenta salários-mínimos ou por sua manifesta irrisoriedade frente ao valor da execução, determinando-se a liberação total do montante de R$ 73.074,38 (setenta e três mil, setenta e quatro reais e trinta e oito centavos) e a observância da garantia contratualmente pactuada na Cédula de Crédito Bancário no 2117989, vinculada ao Contrato no 104/2020-SES/DF, como forma menos gravosa de satisfação do crédito”. Intimados para que juntassem documentos que demonstrasse a gratuidade de justiça pleiteada ou para que recolhessem o preparo recursal, nos moldes estabelecidos no art. 1.007, §4o, do CPC, a parte recorrente optou pelo recolhimento do preparo recursal (IDs 79055087 e 79056574). É o Relatório. Decido. De início, em observância ao recolhimento do reparo recursal, reputo prejudicado o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos agravantes. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada, de forma concomitante, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado, por não verificar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, verifica-se da decisão recorrida que o Juízo de primeiro grau condicionou a expedição de alvará de levantamento do valor disponível nos autos, no importe de R$ 73.074,22, ou de ofício de transferência, em favor da parte exequente, à preclusão do referido decisum. Por consectário, não se verifica urgência ou risco de perecimento de direito que justifique a concessão de efeito suspensivo por esta Relatoria. Assim, abstraída nesse momento a análise da relevância dos argumentos sustentados pelo agravante, o que demanda exame mais acurado, com garantia do contraditório, em face de diversos elementos de informação apresentados para fundamentar o pedido formulado neste recurso, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 9 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator